Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705411-79.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA PAULA NUNES NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por ANA PAULA NUNES NASCIMENTO: Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita, pois não há elementos para afastar a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. De acordo com a tese da inicial, a Sra. Ana Paula se submeteu a uma cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e agora necessita de novas cirurgias para correção de problemas de excesso de pele e de hipertrofia mamária. Ocorre que a ré se negou a dar cobertura para a correção da hipertrofia mamária, alegando que não há previsão contratual, porquanto o procedimento não está incluído no rol da ANS. A jurisprudência majoritária do STJ, ao menos por ora, é no sentido de que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia” (AgInt no AREsp 1542319 / SP, Dje 04/06/2020). No caso dos autos, o relatório do médico assistente registrou que a autora foi submetida a cirurgia bariátrica e que os novos procedimentos reparadores são necessários, inclusive para "correção de excesso de flacidez de pele na região das mamas", "em vista do reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente" (id 82251271). Portanto, os procedimentos indicados não são de natureza simplesmente estética, mas representam continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Por outro lado, se o motivo da recusa se resume à ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, presumo com bastante segurança que o plano está em vigor e não existia qualquer outro óbice para a cobertura. Finalmente, como o risco de cirurgias com anestesia geral é notório, deve ser aproveitada a oportunidade da cirurgia já designada para a realização de outros procedimentos já aprovados pelo Plano de Saúde. Diante desse quadro, concedo a tutela provisória e determino à ré que providencie as autorizações necessárias para que a autora se submeta ao seguintes procedimento: códigos TUSS: 30602122- Parede toráxica mamas correção da hipertrofia mamária unilateral (2X), com inclusão de próteses. A indicação de médico específico extrapola os limites do contrato, ao menos aparentemente. A Agravante sustenta não há cobertura para plástica de correção de hipertrofia mamária. Acrescenta que a cirurgia é eletiva e não comporta tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (23479882). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O fato de o procedimento cirúrgico prescrito não estar compreendido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não induz, por si só, à ausência do direito subjetivo da Agravada à sua cobertura contratual. As Diretrizes de Utilização – DUTs são instituídas a partir de referenciais científicos, porém é preciso não perder de vista que são voltadas, primordialmente, a assegurar os melhores ganhos e resultados clínicos para os pacientes. Logo, não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito, ainda que não se enquadre exatamente à DUT respectiva. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrida. Em princípio não há como divisar risco de dano na hipótese em que procedimentos estéticos reparadores, complementares à cirurgia bariátrica, não foram prescritos em caráter de urgência. Todavia, o fato de que a Agravada irá se submeter, numa mesma cirurgia, a outros procedimentos reparadores, traduz excepcionalidade que agrega à situação o risco de dano necessário à concessão da tutela de urgência. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator